Tribunal: TJES
Processo: 0034126-45.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034126-45.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRANE THOMAZ RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA MOTIVADA EM FUNDADAS SUSPEITAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar – Nulidade da busca pessoal
:
Desde que motivada em dados concretos indicativos da suspeição do agente, é lícita a busca pessoal realizada por policiais militares, nos termos do art. 244 do CPP.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
:
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas a partir das provas constantes dos autos, não há que se falar em absolvição conforme pretendido pela Defesa.

3. Demonstrado nos autos que a ré se dedica às atividades criminosas, incabível a aplicação do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

4. Consoante inteligência do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, mostra-se impossível a fixação de regime prisional outro que não o semiaberto, especialmente ante o
quantum
de pena privativa de liberdade aplicada a sentenciada.

5. Sendo a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, não há que se falar em sua substituição por sanções restritivas de direitos, por expressa vedação legal (CP, art. 44, I).

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0034126-45.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRANE THOMAZ RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A, DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LORRANE THOMAZ RANGEL
, contra a sentença de fls. 297/302, proferida pela Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

DA PRELIMINAR.

Nulidade da busca pessoal realizada

Sustenta a defesa, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade por ofensa ao artigo 244 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prova produzida seria ilícita, pois não houve fundada suspeita para a busca pessoal da apelante.

Sem razão, todavia.

Isso porque, Isso porque, extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares na esfera judicial, que em patrulhamento pelo bairro Primeiro de Maio, no Município de Vila Velha/ES, avistaram a apelante passeando pela rua utilizando tornozeleira eletrônica em horário incompatível com o permitido em lei e, juntamente com o seu já conhecido envolvimento com o tráfico de drogas daquela região, não tiveram dúvidas em abordá-la, vindo a lograr êxito em apreender com ela as substâncias entorpecentes descritas na exordial.

De todo modo, conforme dispõem os artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal será realizada, independentemente de mandado judicial, quando houver fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Assim, nitidamente havia elementos a justificar a busca pessoal na apelante, ocasião em que foi apreendido, na posse direta desta em sua cintura, 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) buchas de maconha, além da quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Com efeito, inexistindo qualquer ilegalidade na busca pessoal, e ante a ausência de qualquer prova de que os policiais militares forjaram a ocorrência do delito, mostra-se incabível o reconhecimento de nulidade das provas decorrentes da busca pessoal realizada.

Diante desses fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Nas razões recursais a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas na fração de 2/3 (dois terços), o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de novembro de 2018, no Bairro Primeiro de Maio, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de mercância, um total de 24 (vinte e quatro) pinos de “cocaína” e 28 (vinte e oito) buchas de “maconha”, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 570,00, oportunidade em que lhe foi dada voz de prisão.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos através do Auto de Apreensão (fl. 12), Auto de Constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fl. 13), Boletim Unificado (fls. 17/19), Laudo de Exame Químico (fl. 111) e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante da acusada, onde foram incisivos para o deslinde da questão.

Nesse ponto, o policial militar Arthur Paixão Siqueira, em juízo, afirmou que já conhecia a acusada anteriormente aos fatos, uma vez que a guarnição tinha conhecimento de sua ativa participação no tráfico de drogas, na função de gerente, a quem competia a distribuição de substância para posterior venda, cobrindo, ainda, a ausência de alguém na “pista”.

Relatou, ainda, que o local em que a Ré foi abordada é de intenso tráfico de drogas, sendo as drogas apreendidas na cintura da acusada, acondicionadas de forma pronta para venda, além de aproximadamente R$ 600,00 em dinheiro. Importante realçar que a testemunha também afirma que a acusada foi abordada porque estava de tornozeleira eletrônica, em via pública, em horário não compatível com determinação judicial.

No mesmo sentido, os relatos judiciais do policial Eduardo Marques Afonso, que confirmou que a droga foi apreendida em posse direta da acusada, e que esta confessou a propriedade dos entorpecentes, que estavam embalados em forma de “carga”, estando a ré, ao tempo, cumprindo seu “plantão” de venda de drogas.

Esclareceu que o local da abordagem é de intenso tráfico de drogas conhecido como “Faixa de Gaza”, já havendo, anteriormente, abordado a ré neste mesmo local. Asseverou também que a acusada estava em posse direta de 24 pinos de cocaína e 28 buchas de maconha acondicionadas na cintura.

É pacífico o entendimento de que o testemunho policial não invalida, nem macula a prova dos autos e deve ser valorado como qualquer outro, sendo perfeitamente apto a embasar o decreto condenatório.

Logo, comprovadas a materialidade e a autoria do crime, deve ser confirmada a condenação da acusada na prática de delito referente ao tráfico de drogas.

Em relação
ao pedido de aplicação do
t
ráfico privilegiado
, também tenho por inviável, uma vez que, a despeito da primariedade técnica da ré, a dinâmica delitiva narrada nos autos, a variedade de drogas apreendidas, bem como os depoimentos amealhados, demonstram, de forma hialina, que a mesma está envolvida no tráfico de drogas, dedicando-se às atividades criminosas de forma reiterada, sendo mencionado pelo policial militar Arthur que a acusada atua como espécie de gerente de tráfico da região, cabendo-lhe tanto a distribuição das drogas para venda, como, em caso de falta, suprir a “pista”, sendo conhecida dos policiais por seu envolvimento no tráfico.

Assim, considerando que a acusada, embora tecnicamente primária, responde a diversas ações penais, bem como o fato de já ser conhecida no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, apontada como gerente do tráfico da região, estando, ainda, em posse de entorpecentes acondicionados em forma de carga e quantia em dinheiro relevante, e de origem não comprovada, obsta à concessão do privilégio, porquanto evidencia que ele se dedicava à atividade criminosa.

O objetivo da referida minorante é justamente diferenciar o traficante habitual ou profissional daquele traficante eventual ou ocasional, conferindo um privilégio aos que não fazem da mercancia o seu meio de vida.

Quanto ao regime prisional,
fica mantido o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, em razão da reprimenda aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Em relação a pena corporal,
também em razão do
quantum
fixado, não há que se falar na substituição por restritivas de direitos, nos exatos termos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO P
ROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.